Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO, AQUISIÇÃO E IMEDIATA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE PARA OS FILHOS. AÇÃO EM CURSO. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO.

1. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. (Art. 792, IV, CPC).

2. Não basta, assim, para a configuração da fraude à execução, que a alienação ou oneração do bem ocorra no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, sendo indispensável que tal ato de disposição seja apto a reduzir o devedor ao estado de insolvência.

3. A negociação realizada pelo devedor concernente ao imóvel localizado no Sudoeste (instituição de usufruto e aquisição, com imediata doação aos filhos, da respectiva nua propriedade) não consumiu por completo a quantia recebida por ocasião da alienação do quinhão hereditário, havendo, portanto, reserva de bens suficientes a garantir o débito objeto da execução.

4. Ainda que se admitisse que o patrimônio do devedor fosse constituído tão somente pelo referido quinhão, certo é que, não obstante a aquisição do usufruto e da compra e doação da nua propriedade em favor dos seus filhos, tal ato não foi o bastante para conduzir o devedor ao estado de insolvência exigida pela legislação para o reconhecimento da fraude à execução.

5. Recurso conhecido e improvido.